Tribunal: TCU
Processo: 000.065/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar / fundo de ações estratégicas e compensação - faec / faec - tratamento de doenças do aparelho da visão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor dos Srs. Francisco Vilmar Filho, Francisco Vanderlândio Carolino, Sérgio Arboes Petronilo, Soliney de Sousa e Silva, da Sra. Rosângela Aparecida Barros Curado e do Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por transferência na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitória em favor de Francisco Vilmar Filho, Francisco Vanderlândio Carolino, Sérgio Arboes Petronilo, Rosângela Aparecida Barros Curado e Soliney de Sousa e Silva, com fundamento nos artigos 2o, 8o e 10 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. considerar revel Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/4/2010 89.822,70 8/4/2010 45.186,50 14/4/2010 23.137,49 14/4/2010 10.603,22 14/4/2010 3.374,01 26/5/2010 13.482,24 26/5/2010 33.350,05 26/5/2010 52.419,23 9/6/2010 52.980,99 9/6/2010 44.746,71 9/6/2010 31.365,03 9/6/2010 28.439,10 13/7/2010 44.203,49 13/7/2010 10.368,92 13/7/2010 24.651,65 13/7/2010 16.291,04 13/7/2010 4.283,42 6/8/2010 25.489,86 6/8/2010 109.933,35 6/8/2010 24.531,36 6/8/2010 9.023,27 23/9/2010 48.522,02 23/9/2010 206.594,77 23/9/2010 77.873,98 23/9/2010 134.654,20 15/10/2010 78.751,73 15/10/2010 113.242,77 15/10/2010 54.075,66 15/10/2010 21.943,75 2/12/2010 24.688,44 2/12/2010 201.927,92 2/12/2010 3.511,00 2/12/2010 9.304,15 17/1/2011 154.172,28 17/1/2011 25.946,29 3/3/2011 534.815,91 3/3/2011 149.147,28 3/3/2011 37.321,93 3/3/2011 206.271,74 11/4/2011 95.740,00 11/4/2011 28.755,09 11/4/2011 668.277,03 11/4/2011 112.703,10 27/4/2011 9.128,60 27/4/2011 13.166,25 27/4/2011 2.595,37 27/4/2011 92.901,06 27/4/2011 559.364,20 24/5/2011 72.502,15 24/5/2011 96.210,14 24/5/2011 193.436,10 24/5/2011 35.074,89 11/7/2011 158.942,97 11/7/2011 941.355,00 11/7/2011 176.849,63 11/7/2011 32.476,75 8/8/2011 219.636,15 8/8/2011 170.213,28 8/8/2011 26.894,26 2/9/2011 818.675,15 2/9/2011 571.504,08 15/9/2011 48.697,57 15/9/2011 197.888,06 15/9/2011 155.080,87 9.4. aplicar ao Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde da decisão.